Tribunal: TJMT
Processo: 1023798-16.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023798-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023798-16.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Recorrido: HERBERT COSTA THOMANN.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de apólice de seguro residencial nº 14 94 5784740, mediante contraprestação pecuniária pelo segurado. A seguradora sustenta que o contrato foi regularmente cancelado por inadimplência. O segurado afirma não ter sido notificado sobre eventual mora ou cancelamento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da apólice de seguro por inadimplemento prescinde de prévia notificação ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso ou inadimplência no pagamento do prêmio não autoriza, por si só, o cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessária a constituição em mora do segurado mediante notificação prévia pela seguradora.

4.

A ausência de comunicação ao segurado caracteriza falha na prestação do serviço e viola o entendimento consolidado no STJ, segundo o qual o desfazimento do contrato exige interpelação prévia (REsp nº 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 12.04.2004; Súmula 616/STJ).

5.

A jurisprudência pátria confirma que a rescisão unilateral do contrato de seguro por inadimplemento sem prévia notificação constitui conduta abusiva e enseja o dever de manutenção da cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O inadimplemento do prêmio não autoriza o cancelamento automático da apólice de seguro, sendo indispensável a notificação prévia do segurado.

2.

A ausência de notificação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe à seguradora o dever de restabelecer o contrato.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 757 e 763.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 12.04.2004; Súmula 616 do STJ; TJMT, N.U 1001690-87.2021.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/09/2022; TJMT, N.U 0040828-49.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27/10/2015.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a recorrente restabeleça o contrato de seguro, objeto da presente demanda,
conforme apólice nº 14 94 5784740 (ID. 192369761), no prazo de 10 dias, mediante a contraprestação pecuniária pelo autor.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Registra-se que o recurso da parte reclamante foi negado seguimento pelo juízo
a quo
, em razão de deserção.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a
duz o recorrido que contratou seguro residencial da recorrente, com vigência de 12/12/2024 a 12/12/2027, ajustado mediante pagamento mensal via débito automático. Informa que, em razão de evento climático ocorrido em 08/04/2025, na cidade de Cuiabá/MT, sofreu danos em sua residência e em bens móveis. Contudo, ao acionar a cobertura securitária, foi surpreendido com a informação de que a apólice estaria cancelada. Alega que não foi previamente notificado acerca de eventual inadimplemento ou cancelamento contratual, motivo pelo qual requer o restabelecimento da apólice de seguro e indenização por danos morais.

O recorrente afirma que na data do sinistro, o contrato havia sido cancelado por inadimplência e que o recorrido foi devidamente notificado.

Ante ao conteúdo probatório encartado nos autos, tem-se que, de fato, houve o cancelamento do seguro contratado pelo recorrido, por inadimplência. Todavia, a falha na prestação do serviço restou configurada em face da ausência de notificação sobre a possibilidade de cancelamento do contrato em caso de manutenção da inadimplência.

Assentou a 2ª Seção do STJ que: "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio de seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp nº 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 12.04.2004).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA APÓLICE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTRATO COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. Súmula 616 do STJ. Em contratos de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial de correção monetária é a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro. (N.U 1001690-87.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INADIMPLEMENTO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE COSTITUIÇÃO DO SEGURADO EM MORA – CONDUTA ABUSIVA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO - PROVIDO EM PARTE. Consoante entendimento do eg. STJ, a inadimplência do prêmio somente enseja o cancelamento da apólice e desfazimento do contrato de seguro se o segurado for regularmente constituído em mora. (N.U 0040828-49.2011.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Com isso, o atraso no pagamento da prestação mensal ou o seu inadimplemento, por si só, não é suficiente a ensejar a suspensão ou o cancelamento automático do contrato de seguro, razão pela qual a condenação em obrigação de fazer deve ser mantida em todos os seus termos, não havendo o que se falar em conversão em perdas e danos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025